Tribunal: TJSP
Processo: 1017910-30.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação cominatória. Contrato de promessa de permuta de terreno. 1. Alegação do embargante de que houve afronta ao pactuado no instrumento exequendo, o que afasta a executividade necessária ao manejo do presente feito executivo. Não ocorrência. Interpretação equivocada do contrato firmado. Embargados que cumpriram com sua obrigação. 2. Honorários advocatícios. Fixação por

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação cominatória. Contrato de promessa de permuta de terreno. 1. Alegação do embargante de que houve afronta ao pactuado no instrumento exequendo, o que afasta a executividade necessária ao manejo do presente feito executivo. Não ocorrência. Interpretação equivocada do contrato firmado. Embargados que cumpriram com sua obrigação. 2. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Caso que não se enquadra nas hipóteses do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Arbitramento que deve obedecer a regra do § 2o do mesmo artigo do Código, no caso prevalecendo o percentual de 10% sobre o valor da causa. Recurso do embargante não provido. Recurso do advogado do embargado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017910-30.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado LUIZ
DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado/apelante FERNANDO XAVIER RIBEIRO,
Apelados THIAGO DA CUNHA ALCANTARA CORREA e CLAUDIO KAZUHIKO
OGATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do embargante e deram provimento ao do advogado do
embargado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1017910-30.2019.8.26.0625 - Taubaté - LF - Voto no 45.928
Voto no 45.928
Apelação Cível n.o 1017910-30.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté - 2a Vara Cível
Apelante/Apelado: LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
Apelados: THIAGO DA CUNHA ALCANTARA CORREA e Claudio Kazuhiko Ogata
Apelado/Apelante: Fernando Xavier Ribeiro
Juiz(a) de 1a Inst.: Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação cominatória. Contrato de promessa de
permuta de terreno. 1. Alegação do embargante de que houve afronta ao pactuado
no instrumento exequendo, o que afasta a executividade necessária ao manejo do
presente feito executivo. Não ocorrência. Interpretação equivocada do contrato
firmado. Embargados que cumpriram com sua obrigação. 2. Honorários
advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Caso que não
se enquadra nas hipóteses do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Arbitramento que deve obedecer a regra do § 2o do mesmo artigo do Código, no
caso prevalecendo o percentual de 10% sobre o valor da causa. Recurso do
embargante não provido. Recurso do advogado do embargado provido.
A r. sentença de fls. 108/111, cujo relatório se adota, rejeitou os
embargos à execução opostos em ação cominatória, impondo ao embargante
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 5.000,00. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, “para retirar
do dispositivo da sentença a afirmativa de concessão de benefícios da justiça gratuita ao
embargante” (fls. 120/121).
Apelou o embargante (fls. 124/133) aduzindo que em nenhum momento
o contrato sub judice autoriza a constituição de uma sociedade de propósito específico
com ingresso de terceiras pessoas. Afirma que os embargados optaram pela constituição
de uma sociedade limitada, ao inteiro arrepio e afronta do pactuado no instrumento
exequendo, o que afasta a executividade necessária ao manejo do presente feito
executivo. Requer que sejam aplicadas as penas de litigância de má-fé aos embargados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1017910-30.2019.8.26.0625 - Taubaté - LF - Voto no 45.928
nos termos do § 1o do art. 81 do Código de Processo Civil. Pretende o provimento do
recurso, para o fim de os embargos à execução serem acolhidos.
Apelou também Fernando Xavier Ribeiro (fls. 140/144), patrono dos
embargados, alegando que a r. sentença deve ser modificada no que tange à fixação dos
honorários advocatícios. Sustenta que a quantia arbitrada em R$ 5.000,00, isto é, em
menos de 10% sobre o valor atualizado da causa, viola frontalmente o artigo 85, §2o, do
CPC. Pretende o provimento do recurso, para o fim de majorar o quantum da verba
honorária em 20% do valor da causa.
Recursos regularmente processados, com contrarrazões apenas pelos
embargados (fls. 150/162), pela manutenção do julgado.
É o relatório.
Segundo se infere dos autos, os embargados Thiago da Cunha Alcantara
Correa e Claudio Kazuhiko firmaram com o embargante um “contrato de promessa de
permuta de terreno”, em 23.08.2018, por meio do qual este último se comprometeu a
transferir, por meio de permuta, o lote de terreno no 20 da quadra D, do imóvel
denominado “Bosque Flamboyant” (matriculado sob no 81.453), aos embargados, sob a
contraprestação de entrega de futuras unidades habitacionais, para a moradia (fls.
24/31).
No bojo da ação principal, alegam os embargados que restou pactuado,
no contrato (cláusula 3a), a necessidade de constituição de uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE), para a construção do referido empreendimento. Dessa forma, foi
criada a sociedade limitada "Empreendimentos Imobiliários Residencial Flamboyant de
Taubaté SPE Ltda" (fls. 33/41).
Afirmam que, mesmo após a aprovação do projeto junto à Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1017910-30.2019.8.26.0625 - Taubaté - LF - Voto no 45.928
Municipal de Taubaté e abertura da Sociedade junto à Jucesp, o embargante se recusou
a lavrar a escritura em favor da SPE, de modo que ajuizaram a presente ação de
execução, para compelir o embargante a cumprir com a obrigação de assinar a escritura
pública de permuta de terreno, em data e hora designada pelo Juízo, sob pena de multa
diária de R$ 500,00.
Em sede de embargos à execução, o embargante assevera que sua
confiança ficou abalada a partir da apresentação de uma SPE composta de seis pessoas
totalmente estranhas ao contrato firmado, defendendo que a sociedade criada deveria
possuir, como sócios, apenas o Thiago da Cunha e o Claudio Kazuhiko, consoante
projeto original previsto na Cláusula 15a do contrato, in verbis:
“A realização do empreendimento é de inteira e exclusiva responsabilidade da
PERMUTANTE INCORPORADORA, utilizando recursos próprios sendo
que em hipótese alguma poderá transferir, ceder, sub-rogar, ou por qualquer
outra forma transferir a terceiros as obrigações assumidas no presente contrato,
salvo prévio e expresso consentimento por escrito do PERMUTANTE
PROPRIETARIO.”
O ponto nodal do recurso está na interpretação da cláusula 3a do contrato
firmado entre as partes, a fim de estabelecer se houve, ou não, o cumprimento da
obrigação pelos embargados.
Assim dispõe aludida cláusula:
A PERMUTANTE INCORPORADORA, na figura dos sócios acima
qualificados constituirá a partir da assinatura do presente instrumento, uma
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO (SPE), para o fim específico da
construção do referido empreendimento, respondendo tal sociedade também
pelos direitos e obrigações ora assumidos pelos sócios já qualificados. E se
comprometem a apresentarem cópia do CNPJ e do Contrato Social da referida
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO (SPE), que através do TERMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1017910-30.2019.8.26.0625 - Taubaté - LF - Voto no 45.928
ADITIVO a ser assinado por todas as partes, farão parte integrante do presente
instrumento particular.
Conforme se denota, não há qualquer ressalva de que a sociedade
empresária SPE não poderia ter a inclusão de mais sócios além dos embargados, sendo o
instrumento silente nesse aspecto.
De qualquer forma, não se vislumbra qualquer prejuízo para o apelante,
na medida em que a sociedade é de responsabilidade limitada, os embargados são os
sócios administradores (cláusula VI) e subsistem como responsáveis, o que vai ao
encontro do contrato sub judice.
Não há que se falar, outrossim, em descumprimento da cláusula 15a,
porquanto os embargados continuam sendo responsáveis pelo cumprimento da
obrigação a que se comprometeram, consoante expressamente previsto no “Objeto
Social” da empresa: “A sociedade terá por objeto social a atividade de promover a
execução mediante a incorporação, construção e venda de um empreendimento
imobiliário condomínio vertical residencial.” (fls. 34).
Ou seja, independentemente dos demais sócios, a responsabilidade dos
embargados subsiste, sobretudo porque figuram no contrato social como administradores.
A rejeição dos embargos à execução, portanto, era medida de rigor,
devendo a r. sentença prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com o insucesso do recurso do embargante, fica prejudicado o pedido de
condenação dos apelados em multa por litigância de má-fé, o que, diga-se de passagem,
não possui qualquer suporte legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1017910-30.2019.8.26.0625 - Taubaté - LF - Voto no 45.928
Por outro lado, porém, impõe-se o provimento do recurso do advogado
dos embargados.
A r. sentença rejeitou os embargos e, equitativamente, fixou os
honorários em R$ 5.000,00. No entanto, assim não podia ser, porque o valor dado à
causa nos embargos à execução foi de R$ 300.000,00 (fls. 11) e isso não podia ser
desconsiderado.
Dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”
(...)
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”
Portanto, infelizmente não cabia a fixação por apreciação equitativa. Esse
critério, como diz o Código de Processo Civil, é reservado unicamente para as situações
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda. quando o valor da
causa for muito baixo (art. 85, § 8o, CPC), no que não se enquadra o caso presente.
A matéria suscita controvérsias, mas o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tem sido incisivo no sentido de que a regra da lei deve ser respeitada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1017910-30.2019.8.26.0625 - Taubaté - LF - Voto no 45.928
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA
NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE
CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na
vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária
sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos
limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedentes
da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios
previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de
qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer
possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba
honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa,
estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei
processual.
4. Agravo interno desprovido
(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.711.273 DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 02/06/2020, DJe 12/06/2020. No mesmo
sentido: STJ - AgInt no AREsp 1631202 / MT, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, J. 25/05/2020, DJe 28/05/2020; STJ - AgInt no REsp
1828799 / SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 08/06/2020, DJe
10/06/2020)
E consolidado o entendimento na Corte Superior não convém mais caminhar
por outra via, pois ao juiz cabe tudo fazer para que a prestação jurisdicional se
transforme em ponto de referência para a sociedade.
Afinal, se ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça
cabe, respectivamente, a última palavra nas causas constitucionais e
infraconstitucionais, impõe-se aos julgadores inferiores respeitar os precedentes, pois é
da lei que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, integra
e coerente (art. 926, CPC).
Portanto: “(...) a partir do momento em que esses tribunais dão determinada
interpretação, constitui grave infidelidade ao direito deixá-la de lado na aplicação dos casos
concretos que recaem em seus âmbitos de aplicação...” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SERGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO. Código de Processo Civil Comentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1017910-30.2019.8.26.0625 - Taubaté - LF - Voto no 45.928
6a ed. São Paulo: RT, 2020, p. 1059-1060).
Embora os juízes possam e devam ter ampla liberdade na formação de
suas convicções, não podem, nem devem, se esquecer de que são agentes do Estado e
que, como tais, estão sujeitos a todo um sistema. Consequentemente, não se lhes pode
ser dado que ignorem os precedentes formados nos tribunais, consolidadores de certos
entendimentos a respeito de matérias que devem ser tidas por pacíficas. E muito mais
ainda a partir do atual Código de Processo Civil (2015) que determina que Juízes e
Tribunais observem os precedentes (art. 927).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso do embargante e dou provimento ao recurso do advogado do embargado, apenas
para o fim de reformar parcialmente a r. sentença no que se refere aos honorários
advocatícios, que ficam fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator